Tribunal: TJDFT
Processo: 0706685-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706685-44.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: NILVA DE PAULA MONTEIRO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Embora a agravante tenha desistido da ação principal, a sentença (id 134220500 – autos principais) que homologou o pedido e extinguiu o feito condenou-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade foi suspensa notadamente porque a ela foi deferido, nestes autos, o benefício da gratuidade de justiça (id 38023858). Assim, nada há a prover quanto à petição de id 39097277. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, datado e assinado eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator